Tribunal: TJDFT
Processo: 0704185-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. FRAÇÃO DO IMÓVEL ADQUIRIDO COM OS RECURSOS DO FGTS. RESERVA DOS DEPÓSITOS ANTERIORES AO RELACIONAMENTO. SUB-ROGAÇÃO. VALOR DE VENDA DO PRIMEIRO IMÓVEL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO PAGO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. PLEITO A SER REALIZADO EM SEDE PRÓPRIA. PARCELAS PAGAS APÓS DIVÓRCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No regime de comunhão parcial de bens, se o valor sacado do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS para adimplemento do imóvel tiver sido constituído anteriormente ao relacionamento, referido montante deve ser excluído da partilha, remanescendo apenas o valor percebido na constância do casamento ou da união estável. Precedentes.
2. Caso o bem tenha sido adquirido unilateralmente, antes do início do relacionamento, com pacto de alienação fiduciária, as parcelas pagas no curso do matrimônio ou da união estável deverão compor a partilha, sendo, pois, alijada apenas aquelas quitadas unilateralmente antes do vínculo afetivo perfectibilizado entre as partes.
3. Interrompido o vínculo matrimonial no curso do segundo financiamento imobiliário, a partilha do imóvel deve contemplar não apenas os direitos aquisitivos do bem, mas, ainda, os débitos correlatos, garantindo o direito de preferência (art. 1.320 do CC) aos condôminos na alienação, o que deverá ser realizado em sede própria.
4. Desfeito o matrimônio no curso de financiamento imobiliário, e restando identificado que apenas um dos cônjuges assumiu o pagamento das parcelas subsequentes, emerge inarredável que a partilha relacionada ao imóvel deve alcançar apenas as prestações mensais pagas durante o vínculo conjugal, e não o valor integral do bem. Precedentes.
5. Apelações conhecidas e parcialmente providas.